Tribunal: STF
Processo: Rcl 95085
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Carlos Alberto Peregrino da Silva e outro, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo n.  0011368-19.2014.5.01.0048.
Consta da exordial o seguinte relato dos fatos:

“Trata-se de Agravo de Petição nº 0011368- 19.2014.5.01.0048 interposto pelo exequente contra decisão proferida pela MM. 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), nos autos da execução trabalhista movida em face de SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA GAMA FILHO – SUGF, GALILEO GESTORA DE RECEBÍVEIS SPE S.A., GALILEO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS S.A. (falida) e ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO – ASSESPA. 
O agravante sustentou, preliminarmente, nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, requereu a reforma da sentença para que fosse julgado procedente o IDPJ, com a inclusão dos suscitados no polo passivo da execução. 
Foram apresentadas contraminutas pela MASSA FALIDA DE GALILEO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS S.A., MASSA FALIDA DE GALILEO GESTORA DE RECEBÍVEIS SPE S.A., ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO – ASSESPA e ESPÓLIO DE RONALD GUIMARÃES LEVINSOHN, arguindo, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processamento do incidente, com fundamento no art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, bem como o risco de decisões conflitantes, requerendo a remessa dos autos ao Juízo Falimentar. 
Sobreveio o acórdão, por meio do qual a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por unanimidade, conheceu do agravo de petição do exequente e, no mérito, deu-lhe provimento para julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA GAMA FILHO – SUGF , ‘SUGF’, GALILEO GESTORA DE RECEBÍVEIS SPE S.A., GALILEO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS S.A. e ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO – ASSESPA, ‘ASSESPA’ todas falidas, sendo a que a SUGF e ASSESPA se encontram falidas por força de decisões de extensão de efeitos.
Em consequência, foi determinada a inclusão no polo passivo da execução, na qualidade de corresponsáveis, de MARCIO ANDRE MENDES COSTAS, ROBERTO ROLAND RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR, CARLOS ALBERTO PEREGRINO DA SILVA, PAULO CESAR PRADO FERREIRA DA GAMA, LUIZ ALFREDO DA GAMA BOTAFOGO MUNIZ, ESPÓLIO DE RONALD GUIMARÃES LEVINSOHN e CLAUDIA CAMPOS DE SOUZA, nos termos do voto da Exma. Relatora. 
Por fim, registre-se que os ora Reclamantes, pessoas físicas diretamente afetadas pelo acordão reclamado — cujo patrimônio pessoal é alvo direto do redirecionamento da execução — não foram devidamente cadastrados como partes na segunda instância, tendo o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (‘IDPJ’) sido registrado exclusivamente em nome das pessoas jurídicas, sendo que, contudo, os Reclamantes afiguram no processo de IDPJ e no AI interposto como partes, tratando-se de erro cartorário grave. 
Em decorrência dessa falha procedimental, os Reclamantes: (i) não foram intimados para apresentar contraminuta ao Agravo de Petição; (ii) não foram comunicados da data do julgamento; e (iii) não foram intimados da publicação do acórdão, o que configura grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV, da CF/88). 
Tal irregularidade, que já viciava o processamento do incidente na origem, agrava ainda mais a ilegalidade do ato ora reclamado.” (eDOC 1, pp. 2-4) 

Em suas razões, a parte reclamante alega, em suma, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei n. 14.112/2020, que determina que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida/em recuperação judicial somente pode ser decretada pelo juízo falimentar.
Nessa linha, afirma que a Justiça do Trabalho carece de competência para processar e julgar incidentes de desconsideração da personalidade jurídica de empresas em recuperação judicial, o que também ofenderia o entendimento firmado no Tema 90 da sistemática da repercussão geral.
Requer, assim, a concessão de liminar para suspender todos efeitos do ato reclamado, sobretudo dos atos constritivos patrimoniais praticados. 
No mérito, postula a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Ademais, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
A questão posta na presente reclamação diz respeito à observância da Súmula Vinculante 10 desta Corte pela decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.
No caso em análise, o referido Tribunal assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar incidente de desconsideração de personalidade jurídica de empresas em processo falimentar, determinando o prosseguimento da execução trabalhista em face do patrimônio dos sócios. Confira-se, pois, ementa do julgado:

“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. EXECUÇÃO. AGRAVO DE PETIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCOMPETÊNCIA MATERIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de petição interposto pelo exequente contra decisão que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em relação às sociedades executadas - todas em falência - e aos respectivos administradores, gestores e controladores. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Analisa-se: (a) nulidade de citação; (b) prescrição intercorrente; (c) competência da Justiça do Trabalho para processar o IDPJ; e (d) mérito do incidente, consistente na responsabilização pessoal dos administradores e controladores das sociedades falidas por abuso da personalidade jurídica, notadamente diante da insuficiência patrimonial, confusão patrimonial, blindagem de bens e fraude estruturada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de nulidade de citação rejeitada: ciência inequívoca, defesa apresentada e ausência de prejuízo, nos termos do art. 282, §1º, do CPC. 4. Prescrição intercorrente afastada: suspensão da execução em razão da falência impede a fluência do prazo (art. 11-A da CLT c/c art. 199, I, CC). 5. Incompetência absoluta rejeitada: a execução contra o patrimônio da massa falida cabe ao juízo falimentar, mas a execução contra o patrimônio pessoal dos administradores/controladores permanece na Justiça do Trabalho (art. 114, VIII, CF). 6. No mérito, a prova documental - certidões da JUCERJA, atos societários, relatório do Administrador Judicial da falência e sentença criminal condenatória - confirma que os suscitados atuaram como administradores, gestores, controladores de fato e beneficiários do esquema societário fraudulento. 7. Configurado o abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC): desvio de finalidade, confusão patrimonial, blindagem e transferência irregular de mantenças, conforme reconhecido pelo Juízo Falimentar e pelo Juízo Criminal. 8. A sentença penal condenatória pelos crimes do art. 7º, III, da Lei nº 7.492/86 constitui relevante elemento probatório acerca da materialidade e autoria dos fatos ali reconhecidos e, observado o alcance do art. 935 do CC, reforça o quadro fático de desvio de finalidade e utilização abusiva da pessoa jurídica. 9. A revelia da maioria dos suscitados - com confissão ficta - reforça a procedência do incidente, não podendo prevalecer a decisão de improcedência por ausência de ‘prova de acionistas’, quando o regime aplicável abrange também administradores, diretores, gestores de fato e controladores, sobretudo em hipóteses de fraude. 10. Presentes os requisitos legais, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão dos suscitados no polo passivo da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo de petição do exequente conhecido e provido. Teses de julgamento: 1. A Justiça do Trabalho é competente para o IDPJ quando o patrimônio atingido é de administradores e controladores, e não o da massa falida. 2. Inexiste prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa por imposição da lei falimentar. 3. Provas documentais e penais, aliadas à revelia, demonstram o abuso da personalidade jurídica e autorizam a responsabilização pessoal dos administradores/controladores. 4. Procede o IDPJ quando caracterizados desvio de finalidade, confusão patrimonial e blindagem, nos termos do art. 50 do CC” (eDOC 10, ID: 24d261b9; grifos nosso)

Na ocasião, o Tribunal reclamado assim fundamentou sua decisão:

“Os agravados suscitam a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em face de sócios e administradores de sociedades falidas, invocando o artigo 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005 e o Tema nº 90 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 
A tese de incompetência não se sustenta no direito processual vigente e na jurisprudência consolidada desta Especializada. Embora seja inquestionável, em respeito ao artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 e ao Tema nº 90/STF, que a execução contra a massa falida da devedora principal se  processa no juízo universal (na Justiça Comum), a competência para a execução contra o patrimônio pessoal de sócios, administradores e empresas integrantes de grupo econômico remanesce na Justiça do Trabalho (artigo 114, VIII, da CF), caso eles também não tenham sido incluídos no processo falimentar. 
O patrimônio dos suscitados, que não se confunde com o ativo da massa falida, não está sujeito à vis attractiva do juízo falimentar. O processamento do IDPJ nesta Especializada busca, justamente, excutir bens de terceiros corresponsáveis que não foram arrecadados no concurso universal de credores. O artigo 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, invocado pelos agravados, trata da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida para fins de responsabilização de terceiros no juízo falimentar, visando coibir a aplicação da teoria menor naquele juízo e não impor uma competência negativa para a Justiça do Trabalho quando o patrimônio a ser executado não pertence à massa falida nem foi atingido na ação de falência. 
Qualquer interpretação diversa redundaria em uma blindagem patrimonial indevida a administradores que se valeram da pessoa jurídica para lesar empregados, comprometendo a eficácia dos títulos executivos trabalhistas e ferindo de morte o princípio da proteção ao credor trabalhista, cujo crédito é de natureza alimentar. O prosseguimento do IDPJ contra o patrimônio pessoal dos corresponsáveis não viola o princípio do par conditio creditorum, pois visa atingir bens estranhos à massa falida, os quais, se mantidos à margem da execução, serviriam como incentivo à fraude. 
Rejeito.” (eDOC 10, ID: 24d261b9; grifos nosso)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se aponta que a autoridade reclamada violou o disposto na Súmula Vinculante 10, ao afastar, sem observar a cláusula de reserva de plenário, a aplicação do artigo 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, que assim dispõe:

“Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) 
Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)  

Cumpre registrar que o art. 97 da Constituição Federal consagra a denominada “Cláusula de Reserva de Plenário”, segundo a qual os Tribunais apenas poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo mediante voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial, a saber:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

Reforçando a aplicação do referido dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
Ressalte-se, ainda, que a edição da referida Súmula Vinculante teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 
Nesse sentido, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, por fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.
Ainda sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”.
Desse modo, ressalto que, ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do parágrafo único do art. 82-A da Lei 11.101/2005, por meio de órgão fracionário, a autoridade reclamada incorreu em flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.
Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo  legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 
Especificamente a respeito do art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, cumpre esclarecer que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou falida é a Justiça Estadual comum. 
Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:
 
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (Grifo nosso)

Conforme demonstrado, esta Corte firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer das ações trabalhistas e julgá-las até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar.
Como visto, em atenção ao princípio da universalidade do juízo falimentar, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de reconhecer a competência exclusiva do Juízo de Falências para o processamento e a habilitação dos créditos, cabendo à Justiça do Trabalho apenas a jurisdição de conhecimento para a apuração e liquidação dos créditos trabalhistas, em observância ao princípio da par condicio creditorum.
Seguindo o mesmo entendimento, destaca-se a tese firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do Tema 90 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.8.2009, no sentido de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei n. 14.112/2020, bem como eventuais atos de constrição patrimonial dele decorrentes, determinando que outro seja proferido, em observância à Súmula Vinculante 10 e à jurisprudência vinculante deste STF. Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se. Comunique-se. 
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente